Tribunal: TJMT
Processo: 1025501-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025501-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OMBREIRAS ENERGETICA S/A, BRENNAND ENERGIA S/A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO, MPEMT - JAURU
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo OBREIRAS ENERGETICAS S/A e OUTROS, nos autos da Ação Civil Pública no 1000541-91.2020.8.11.0047 contra decisão deferiu, em parte, a liminar postulada na inicial,
É o sucinto relatório.
Decido.
Consultando o processo originário, verifica-se que o juízo a quo, proferiu decisão declinando a competência para a Justiça Federal, ante à manifestação de interesse da União, conforme se infere no Id. 8348558 da ação de base, transcrevo:
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar a demanda e, por conseguinte, com base na manifestação de interesse da UNIÃO, art. 109, I, da CF e súmula 150/STJ, DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Federal, conservando todos os efeitos das decisões proferidas por este Juízo até que o Juízo competente se pronuncie, na forma do art. 64, §4o, do CPC. REMETAM-SE os autos à Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Após o decurso do prazo recursal, procedam-se com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria para providências. Jauru – MT, 28 de abril de 2022. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
Desta forma, houve a perda superveniente do objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - DESCONSTITUIÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO ESTADUAL - PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTES DO COLENDO STJ - REGIMENTAL DESPROVIDO. “(...) O declínio de competência na ação originária e a sua aceitação pelo Justiça Federal acarreta a prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento, ante a perda de seu objeto, impondo-se a extinção do procedimento recursal. (...)" (STF - Min. Octávio Gallotti - RTJ 128/624)." (TJSC - Agravo de Instrumento n. 2009.058918-7 - Relator: Des. Subst. Carlos Adilson Silva - Data do Julgamento: 06/04/2011). (TJ/MT - N.U 0057407-59.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015)
Diante do acima exposto, declaro a perda superveniente do objeto e NÃO CONHEÇO dos Recursos de Agravo de Instrumento e do Recurso de Agravo Regimental com base no art. 932, III, do atual CPC.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora